Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603171-91.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSO.
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CESSÃO
V E Í C U L O . P R O P R I E D A D E . N Ã O
COMPROVADA. OMISSÃO. DESPESA.
NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA. REGISTRO. EXTRATO
ELETRÔNICO. RECURSO. ORIGEM NÃO
I D E N T I F I C A D A .
D E S P E S A .
C O M B U S T Í V E L . V E Í C U L O . N Ã O
REGISTRADO. USO INDEVIDO. FEFC.
A R R E C A D A Ç Ã O .
R E C U R S O S
ESTIMÁVEIS E PELA INTERNET.
EMISSÃO. RECIBO. NECESSIDADE.
OMISSÃO. RECEITA E DESPESA.
P R E S T A Ç Ã O
P A R C I A L .
I R R E G U L A R I D A D E .
V A L O R
P E R C E N T U A L .
D I M I N U T O .
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
R E S S A L V A .
D E V O L U Ç Ã O .
RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL.

Num. 43649158 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452906500000042610458
Número do documento: 23071118452906500000042610458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:03:03

1 - Configura o recebimento de recursos de
origem não identificada o registro de cessão
de veículo para a campanha sem a
comprovação de que o cedente é o
proprietário do bem, impondo-se a
determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional.
Precedentes.

2 – O registro da cessão de veículos de
terceiros para a campanha deve ser
contabilizada como receita estimável e
corresponder ao preço de locação
temporária praticado no mercado. In casu,
as cessões foram declaradas pelo valor
unitário do automóvel, o que gerou
injustificada inflação da contabilidade
relativa ao valor total de receitas e
despesas, impondo-se que o sopesamento
quantitativo das eventuais irregularidades
que envolvam o efetivo dispêndio de
recursos financeiros seja realizado pelo
montante de receitas e despesas dessa
natureza.

3 - A omissão de despesas e o não
cancelamento das notas fiscais, aliado à
ausência de contraparte no extrato
eletrônico e constituição de fundo de caixa,
denota que o pagamento foi realizado com
recursos que não transitaram pela conta
b a n c á r i a o f i c i a l d e c a m p a n h a ,
caracterizando–os como receitas de origem
não identificada e impondo o recolhimento
de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

4 - Ao registro de despesa com combustível
deve corresponder a declaração de veículos
locados ou cedidos pela campanha, sob
pena de configuração de irregularidade. No
caso, a no

Inteiro teor:
12/07/2023
Número: 0603171-91.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - NATANE DE BORBA -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NATANE DE BORBA DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADA)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
NATANE DE BORBA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43649158
11/07/2023
18:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.127

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603171-91.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: ELEICAO 2022 NATANE DE BORBA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: NATANE DE BORBA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSO.
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CESSÃO
V E Í C U L O . P R O P R I E D A D E . N Ã O
COMPROVADA. OMISSÃO. DESPESA.
NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA. REGISTRO. EXTRATO
ELETRÔNICO. RECURSO. ORIGEM NÃO
I D E N T I F I C A D A .
D E S P E S A .
C O M B U S T Í V E L . V E Í C U L O . N Ã O
REGISTRADO. USO INDEVIDO. FEFC.
A R R E C A D A Ç Ã O .
R E C U R S O S
ESTIMÁVEIS E PELA INTERNET.
EMISSÃO. RECIBO. NECESSIDADE.
OMISSÃO. RECEITA E DESPESA.
P R E S T A Ç Ã O
P A R C I A L .
I R R E G U L A R I D A D E .
V A L O R
P E R C E N T U A L .
D I M I N U T O .
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
R E S S A L V A .
D E V O L U Ç Ã O .
RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL.

Num. 43649158 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452906500000042610458
Número do documento: 23071118452906500000042610458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:03:03

1 - Configura o recebimento de recursos de
origem não identificada o registro de cessão
de veículo para a campanha sem a
comprovação de que o cedente é o
proprietário do bem, impondo-se a
determinação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional.
Precedentes.

2 – O registro da cessão de veículos de
terceiros para a campanha deve ser
contabilizada como receita estimável e
corresponder ao preço de locação
temporária praticado no mercado. In casu,
as cessões foram declaradas pelo valor
unitário do automóvel, o que gerou
injustificada inflação da contabilidade
relativa ao valor total de receitas e
despesas, impondo-se que o sopesamento
quantitativo das eventuais irregularidades
que envolvam o efetivo dispêndio de
recursos financeiros seja realizado pelo
montante de receitas e despesas dessa
natureza.

3 - A omissão de despesas e o não
cancelamento das notas fiscais, aliado à
ausência de contraparte no extrato
eletrônico e constituição de fundo de caixa,
denota que o pagamento foi realizado com
recursos que não transitaram pela conta
b a n c á r i a o f i c i a l d e c a m p a n h a ,
caracterizando–os como receitas de origem
não identificada e impondo o recolhimento
de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

4 - Ao registro de despesa com combustível
deve corresponder a declaração de veículos
locados ou cedidos pela campanha, sob
pena de configuração de irregularidade. No
caso, a nota fiscal de abastecimento
discrimina veículo que não foi declarado
pela campanha, configurando uso indevido
do FEFC.

5 – Salvo as exceções expressas na norma,
a arrecadação de recursos estimáveis e
pela internet deve ser correspondida pela
emissão de recibo eleitoral.

6 - A partir das eleições 2020,
irregularidades que atingem a transparência
das contas, tais como omissões na
Num. 43649158 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452906500000042610458
Número do documento: 23071118452906500000042610458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:03:03

prestação de contas parcial, não são
superadas pela mera apresentação das
informações nas contas finais, possuindo
aptidão para ensejar a desaprovação.
Precedentes.

7 - Os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar as contas quando a infração atinge
p e r c e n t u a l d i m i n u t o d a s c o n t a s .
Precedentes.

6 - Contas aprovadas com ressalvas, aliada
à d e t e r m i n a ç ã o d e d e v o l u ç ã o e
recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 10/07/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de NATANE DE BORBA, relativa às
Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43131599); as
finais, em 02/11/2022 (id. 43340010), com o extrato apontando como receitas totais R$
492.929,64, das quais R$ 442.929,64 estimáveis em dinheiro e R$ 50.000 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 493.107,11, com registro de sobras financeiras no
valor de R$ 52,53 e de dívidas de campanha de R$ 230,00.

Publicado em 24/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43444826 e 43444830), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43453597).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43562801).

Intimado, o requerente apresentou retificação às contas em 11/04 e
13/04/2023 (id. 43568182 e 43570998), com alteração no extrato quanto aos valores
totais envolvidos, passando a apontar como receitas totais R$ 488.393,64, das quais R$
438.393,64 estimáveis em dinheiro e R$ 50.000,00 financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 488.391,11, com registro de sobras financeiras no valor de R$ 2,53.
Num. 43649158 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452906500000042610458
Número do documento: 23071118452906500000042610458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:03:03

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43586858) pela aprovação com ressalvas, apontando como
inconsistências os apontamentos constantes dos itens 5 - recebimento de recursos de
origem não identificada, 6.2 - omissão de despesas, 8.4 - inconsistência em relação a
despesas pagas com recursos do FEFC, 9.1 - arrecadação de recursos sem emissão de
recibo, 9.2 - omissão de receitas na parcial e 10.2 - omissão de despesas na parcial.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas associada à devolução de valores ao Tesouro Nacional (id. 43596887).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Num. 43649158 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452906500000042610458
Número do documento: 23071118452906500000042610458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:03:03

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou as seguintes
inconsistências: (i) recebimento de recursos de origem não identificada (item 5), (ii)
omissão de despesas (item 6.2), (iii) inconsistência em relação a despesas pagas com
recursos do FEFC (item 8.4), (iv) arrecadação de recursos sem emissão de recibo (item
9.1), (v) omissão de receitas na parcial (item 9.2) e (vi) omissão de despesas na parcial
(item 10.2).

Passa-se, de plano, à análise das inconsistências de forma individualizada.

(i) recebimento de recursos de origem não identificada (item 5):

No item, o setor técnico arrolou diversos recursos estimáveis em dinheiro
provenientes de doações de pessoas físicas contendo inconsistências. Com a
apresentação da prestação de contas retificadora, remanesce a constatação de que "com
relação à doação estimável em dinheiro do veículo VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.8 2001.
PRATA PLACA AJO2E14, cedido por Mateus Silva Dutra, não há informação do nome do
proprietário do bem móvel no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
apresentado na prestação de contas.

Sobre as cessões temporárias de bens para campanha, o artigo 21, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe sobre a obrigatoriedade da comprovação de
propriedade dos bens cedidos temporariamente à campanha:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;

Da análise dos documentos apresentados pela prestadora, principalmente do
CRLV, não é possível afirmar que o veículo mencionado, de placa AJO2E14, está
registrado em nome do cedente Mateus Silva Dutra, não havendo prova, portanto, que a
cessão do veículo foi realizada pelo proprietário do bem, o que está em desacordo com a
Resolução.

Importante salientar que a inconsistência foi apontada no parecer de
diligências e o prestador, intimado, apresentou retificadora juntando a documentação
incompleta e sem apresentar qualquer justificativa. Dessa forma, remanesce a falha, que
compromete a regularidade das contas e caracteriza o recebimento de recursos de
origem não identificada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. (...) CESSÃO DE
VEÍCULOS SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSOS DE
Num. 43649158 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452906500000042610458
Número do documento: 23071118452906500000042610458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:03:03

ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A 0,19% DAS
RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. (...) RESSALVA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de veículo deve atender
aos requisitos da lei, entre os quais a comprovação de que o cedente é o
proprietário do bem cedido.
4. Os veículos automotores cedidos temporariamente para a campanha
da prestadora não são de propriedade dos cedentes, caracterizando,
assim, o recebimento de recursos de origem não identificada.
Recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
5. A movimentação financeira realizada com recursos de origem não
identificada corresponde a aproximadamente 0,19% do total das receitas
financeiras auferidas pela prestadora, autorizando a aposição de ressalva
ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...)
8. Contas aprovadas, com ressalvas.
[TRE-PR. PCE 0603622-19. Acórdão de 14/12/2022, Rel. Rodrigo Otávio
Rodrigues Gomes do Amaral, publicado em sessão em 14/12/2022]

No caso, a irregularidade corresponde a R$ 22.366,00, valor que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução
TSE n. 23.607/2019.

Tal valor, contudo, corresponde a 4,57% do total de receitas arrecadadas, de
modo que, ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
irregularidade não é apta a, isoladamente, gerar a reprovação das contas.

Deve ser anotada ressalva em relação a tal inconsistência, contudo.

Ainda no presente item, a unidade técnica apontou que as cessões
temporárias de veículos não foram registradas com base nos preços praticados no
mercado de locação de veículos, mas sim indicando os valores unitários dos veículos
cedidos.

Sobre as informações que devem compor a prestação de contas, assim
estabelece o art. 53, I, d, 1, da Resolução TSE nº 23.607/19:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos
preços praticados no mercado, com a identificação da fonte de avaliação;

Embora a norma de regência estabeleça que deva ser discriminado o valor
Num. 43649158 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452906500000042610458
Número do documento: 23071118452906500000042610458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:03:03

unitário dos bens recebidos como receitas estimáveis, é cediço que o montante
correspondente à cessão temporária para fins de campanha eleitoral não compreende o
valor total do bem, devendo ser aferido em conformidade com o preço de mercado
correspondente à locação do bem.

Voltando-se ao caso concreto, evidencia-se que a totalidade dos veículos de
terceiros cedidos à campanha foram declarados pelo valor unitário do bem. Intimado a
respeito, o prestador não apresentou qualquer justificativa para a declaração equivocada,
o que representa falha de natureza formal na medida em que não envolve o efetivo
dispêndio de recursos financeiros e não impediu a correta fiscalização por parte desta
justiça especializada, sendo suficiente a aposição de ressalva.

Não obstante, no que concerne à análise e julgamento das contas, a falha
informacional acarreta efeito importante. Isso porque o total de receitas e despesas de
campanha consideram não apenas as de origem financeira, mas englobam também as
estimáveis. Nesse contexto, o registro das cessões de veículos pelo valor unitário do bem
inflam, sem justificativa, a contabilidade da campanha e causam impacto na análise
percentual relativa das irregularidades apuradas.

Diante desse quadro atípico, para fins de apuração da gravidade quantitativa
das eventuais irregularidades que envolvam o efetivo dispêndio de recursos financeiros, o
valor a ser considerado é o total de receitas e despesas dessa natureza, oriundo do
FEFC, no valor de R$ 50.000,00, uma vez que o requerente não recebeu recursos
financeiros de outras fontes.

(ii) omissão de despesas (item 6.2):

No ponto, constou inicialmente no parecer de diligências omissão de uma
despesa relativa ao fornecedor FLAVIA RENATA FARIA RESTAURANTE, cuja nota fiscal
nº 268548 foi emitida pelo valor de R$ 30,87.

Intimada, a requerente afirmou que desconhece a referida despesa, que o
preenchimento de CPF ou CNPJ para emissão de nota fiscal eletrônica é de
responsabilidade do fornecedor, independe de anuência e que o valor envolvido é
irrisório.

No parecer conclusivo, a unidade técnica manteve a inconsistência, uma vez
que o documento fiscal está com informação válida pelo órgão fazendário e em razão de
não haver comprovação do cancelamento da nota, acompanhado de esclarecimentos do
fornecedor.

A nota fiscal referida continua ativa na base de dados da receita estadual do
Paraná e foi emitida em Curitiba (consulta em 14/06/2023).

Conquanto negue ter conhecimento dessas despesas, a prestadora de contas
não trouxe aos autos nenhum elemento apto a corroborar sua alegação, sequer
declarações do fornecedor.

Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa, a
mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se considere
Num. 43649158 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452906500000042610458
Número do documento: 23071118452906500000042610458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:03:03

inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº
23.607/2019, sendo cabível a adoção dos procedimentos previstos no § 5º do artigo 92 do
mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das (os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após
sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça
Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de
cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor.

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
Num. 43649158 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452906500000042610458
Número do documento: 23071118452906500000042610458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:03:03

3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da
Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram emitidas com
os dados do prestador de contas, e não há informações sobre eventual
cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelo fornecedor,
acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que emitida a
nota fiscal -, a tese não merece credibilidade. Eventual uso indevido do CNPJ de
campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes, que não foram demonstrados nestes
autos, podem ser discutidos no foro próprio que, certamente, não é o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação, na medida em que referida despesa não consta nos extratos
eletrônicos e não houve a declaração de constituição de fundo de caixa para pagamento
em espécie, ficando em decorrência enquadrado no conceito de receitas de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
Num. 43649158 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452906500000042610458
Número do documento: 23071118452906500000042610458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:03:03

§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.

Sintetizando o contido neste tópico e retomando a análise quantitativa
especificada no item anterior, reputa-se configurada a omissão de gasto, que atinge R$
30,87, os quais correspondem a 0,06% das despesas contratadas, assim como o uso de
receita de origem não identificada no mesmo valor. Irregularidade configurada e
determinação de recolhimento de R$ 30,87 ao Tesouro Nacional, atualizados.

Todavia, face ao minúsculo impacto percentual da irregularidade e não sendo
possível, com os elementos disponíveis, concluir de forma cabal pela má-fé do prestador
de contas, cabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para o fim de superá-la mediante a aposição de ressalva, no ponto, não sendo causa
para, isoladamente, acarretar a desaprovação.

(iii) inconsistência em relação a despesas pagas com recursos do FEFC
(item 8.4):

Nesse quesito, a unidade técnica referiu que no documento fiscal de nº
395277, no valor de R$ 30,00, cujo objeto se refere à aquisição de combustível, consta o
abastecimento do veículo de placa A0F3787, o qual não foi registrado como locado ou
cedido na prestação de contas.

O fato narrado configura irregularidade relativa à existência de gasto eleitoral
sem o correspondente registro do veículo abastecido. Essa correlação é imprescindível
para que se verifique a correção das despesas com combustível.

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
GASTOS COM COMBUSTÍVEL. GASTO ELEITORAL. VEÍCULO NÃO
DECLARADO ORIGINARIAMENTE. IRREGULARIDADE GRAVE.
INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR 26 DO TSE.
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, manteve a
sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha do ora agravante,
relativas às Eleições 2020, em razão de declaração de despesas realizadas
com combustível sem apresentação do correspondente registro de locações,
Num. 43649158 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452906500000042610458
Número do documento: 23071118452906500000042610458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:03:03

cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia, nos termos do art. 35, § 11, inciso II, alínea a, da
Res.–TSE 23.607.
[...]
6. A Norma Eleitoral estabelece, como regra, ser facultativa a emissão do
recibo eleitoral no caso de cessão de automóvel de propriedade da candidata
ou do candidato, de cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu
uso pessoal durante a campanha (art. 7°, III, § 6°, da Res.–TSE 23.607), de
modo que, nessa hipótese, os gastos com combustível são considerados
despesas de caráter pessoal, não podendo nem mesmo ser utilizados
recursos de campanha para essa finalidade, não se sujeitando tais gastos à
prestação de contas (art. 35, § 6°, a, da Res.–TSE 23.607).
7. Na espécie, o candidato efetivamente declarou como "gasto eleitoral"
a despesa realizada com combustível, utilizando–se de recursos do
fundo especial de financiamento de campanha para essa finalidade, de
modo que não se aplica nessa hipótese a mencionada regra que
dispensa a contabilidade ou o registro da cessão do veículo, mas, sim, o
disposto no art. 35, § 11, da Res.–TSE 23.607, que estabelece regras
específicas para que veículos sejam excepcionalmente abastecidos com
combustível pago com recursos de campanha.
8. Ou o gasto com combustível é tratado via de regra como "gasto de
natureza pessoal" – de modo que não pode ser utilizado recurso de
campanha para essa finalidade, dispensando–se inclusive a sua
contabilidade e a emissão de recibo da cessão de veículo do cônjuge (arts.
7°, § 6°, III, e 35, § 6°, a, todos da Res.–TSE 23.607); ou, caso efetivamente
seja o caso de "gasto eleitoral", deve–se obedecer às exigências do art. 35, §
11, da Res.–TSE 23.607, dentre as quais a de que o veículo seja
originalmente declarado na prestação de contas.
CONCLUSÃO
Agravo regimental não conhecido.
[RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060062416, Rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 04/04/2023, não destacado no original]

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016.
VEREADOR. CONTAS DE CAMPANHA DESAPROVADAS. OMISSÃO DE
RECEITAS/DESPESAS. FALHA GRAVE. PROVIMENTO. REFORMA DA
DECISÃO AGRAVADA. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO REGIONAL.
1. O registro de gasto com combustível, sem correspondente anotação de
cessão ou aluguel de veículo para campanha, compromete a regularidade
das contas. Precedentes.
2. Agravo regimental provido para restabelecer o aresto do TRE/MG e, por
conseguinte, manter a desaprovação de contas.
[Recurso Especial Eleitoral nº 38921, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 30/08/2019]

No caso dos autos, em que pese tenham sido registrados veículos locados e
cedidos para a campanha, o automóvel em comento não foi registrado, portanto, não
poderia ter sido abastecido com verbas do FEFC, conforme consta no relatório de
despesas efetuadas, configurando-se o uso indevido de verba pública.

Num. 43649158 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452906500000042610458
Número do documento: 23071118452906500000042610458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:03:03

Intimado acerca da inconsistência apontada no parecer de diligências, o
prestador afirmou genericamente que os documentos faltantes foram anexados ao SPCE,
por meio de prestação de contas retificadora, contudo não foi colacionado qualquer
documento que demonstre o vínculo do referido veículo com a campanha do requerente,
motivo pelo qual deve ser mantida a configuração da irregularidade.

Em que pese a constatação da falha, seu valor é irrisório, seja em termos
absolutos como percentualmente, representando 0,06% dos gastos totais financeiros
contratados, devendo ser analisado no contexto global das irregularidades apuradas, já
que não foi a única.

Impõe-se a determinação de devolução do montante de R$ 30,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/19.

(iv) arrecadação de recursos sem emissão de recibo (item 9.1):

De acordo com o setor técnico em relatório de diligências, o prestador
arrecadou recursos sem a correspondente emissão de recibo eleitoral. Foram detectadas
três doações, todas da Direção Estadual do Partido, nos valores de R$ 2.824,72, R$
4.754,10 e R$ 2.950,82.

Constou do parecer conclusivo que na prestação de contas retificadora foram
emitidos recibos eleitorais, todavia, a ressalva foi mantida em razão de sua emissão
posterior à prestação de contas final.

De acordo com o art. 3º da Resolução TSE nº 23.607/19, a arrecadação de
recursos para a campanha eleitoral deve observar diversos requisitos, dentre eles a
emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º.

Esse dispositivo determina que deve ser emitido recibo eleitoral para toda e
qualquer arrecadação de recursos estimáveis em dinheiro, inclusive próprios ou por meio
da internet, e seu § 4º informa que os "recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem
cronológica concomitantemente ao recebimento da doação". Por fim, o § 6º do mesmo
dispositivo arrola algumas hipóteses excepcionais de dispensa de emissão de recibo.

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.

No caso concreto, conforme se depreende do relatório de recursos
estimáveis, as três doações se referem à prestação de serviços contábeis, prestação de
serviços advocatícios e edição de materiais gráficos, portanto não se enquadram em
Num. 43649158 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452906500000042610458
Número do documento: 23071118452906500000042610458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:03:03

nenhuma das hipóteses de dispensa.

No caso das duas primeiras, o art. 20 da Resolução TSE nº23.607/19
excepciona a necessidade de seu registro como transferência de recursos estimáveis:

Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados
em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 :
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou
aos candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado,
apurado mediante o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na
proporção do benefício auferido, exceto para as doações estimáveis
decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços advocatícios e
de contabilidade.

Assim, na circunstância fática narrada, não havendo sequer a necessidade do
registro pela campanha do requerente, não há que se falar em indispensável emissão de
recibo eleitoral, já que representaria um contrasenso dispensar o registro mas exigir o
recibo. Nesse cenário, reputa-se por afastadas as duas inconsistências mencionadas.

Com relação ao terceiro - edição de materiais gráficos - a ausência de
emissão tempestiva do mencionado recibo e sua posterior emissão tardia configura
conduta em desacordo com a norma; todavia, não trouxe prejuízos à fiscalização das
contas do requerente, motivo pelo qual a inconsistência não acarreta a desaprovação,
impondo-se a mera ressalva.

(v) omissão de receitas na parcial (item 9.2) e (vi) omissão de despesas
na parcial (item 10.2).:

No ponto, a unidade técnica detectou doações recebidas e despesas
realizadas em data anterior à inicial de entrega da prestação parcial, mas não informadas
à época, conforme dispostas em tabelas:

Num. 43649158 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452906500000042610458
Número do documento: 23071118452906500000042610458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:03:03

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final. [não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
Num. 43649158 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452906500000042610458
Número do documento: 23071118452906500000042610458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:03:03

financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob
pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação
às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a
omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas
final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais
deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das
contas parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação
de contas final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido
político e os declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta
fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não
destacado no original).

Num. 43649158 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452906500000042610458
Número do documento: 23071118452906500000042610458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:03:03

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial
informações relativas a receitas que totalizaram R$ 3.858,00, que correspondem a 0,79%
das receitas totais, e despesas que alcançam a cifra de R$ 900,00 e que correspondem a
0,18% das despesas contratadas.

Instado a manifestar-se especificamente após o relatório de diligências e
após o parecer conclusivo, o prestador afirmou que "alguns comprovantes de doações a
gastos demoraram para chegar até o controle central da campanha, o que ocasionou a
ausência da notícia de tais operações na prestação de contas parcial. Porém, isso foi
atualizado e corrigido na prestação de contas final, de maneira documentada e
comprovada perante a Justiça Eleitoral, com o objetivo de propiciar a fiscalização e a
transparência das movimentações financeiras realizadas".

Nesse quesito, é importante destacar que, conforme o art. 36, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, "os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua
contratação, independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
registrados na prestação de contas no ato da sua contratação".

Ademais, a norma de regência, ao tratar da prestação de contas parcial, no
seu art. 47, em nenhum momento dispõe que esse é o momento oportuno para
apresentação dos respectivos comprovantes de doações e gastos, limitando-se a orientar
que o relatório parcial deve discriminar as receitas e os gastos realizados e que deve ser
realizada em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, contendo a "identificação dos
gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos fornecedores".

É cediço que na dinâmica da campanha eleitoral pode ocorrer a entabulação
de um contrato em momento anterior à data da prestação de conta parcial, todavia, o
pagamento somente ser realizado em momento posterior, com a emissão da respectiva
nota fiscal. Ocorre que pela dicção dos dispositivos transcritos, o registro da despesa na
prestação de contas parcial independe da juntada do respectivo documento idôneo de
comprovação, o que se requer somente na prestação de contas final, motivo pelo qual
não encontra trânsito o argumento do prestador no sentido de que houve mora no
recebimento de comprovantes de doações e gastos.

Nesse cenário, embora configuradas as irregularidades, elas devem ser
sopesadas no contexto global das contas, já que representam diminutos valores
percentuais para os quais a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Análise do contexto global das contas:

As irregularidades apuradas no contexto da presente prestação de contas são
Num. 43649158 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452906500000042610458
Número do documento: 23071118452906500000042610458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:03:03

graves; entretanto, não representam impacto significativo em termos quantitativos, seja
em valores absolutos como relativos, dando ensejo à sua aprovação com ressalvas.

Com efeito, ainda que somados os percentuais que as irregularidades
representam no contexto das contas, as falhas apuradas totalizariam apenas 5,36 % com
relação àquelas que recaem sobre as receitas e 0,3% das que se referem às despesas de
campanha, motivo pelo qual, aliada à ausência de indícios de má-fé, podem ser
superadas, aplicando-se a iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

Não obstante, com relação às irregularidades verificadas nos itens ii e iii que,
somadas, perfazem R$ 60,87 e recaem sobre efetiva movimentação financeira de
recursos públicos do FEFC, deve ser agregada a determinação de devolução desse
montante ao Tesouro Nacional, devidamente atualizados.

Por fim, a irregularidade apurada no item i relativa ao registro de cessão de
veículo sem comprovação da propriedade do bem configura recurso de origem não
identificada, que impõe a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de R$
22.366,00, devidamente corrigidos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
de NATANE DE BORBA, somada à determinação de devolução de R$ 60,87 e
recolhimento de R$ 22.366,00 ao Tesouro Nacional, devidamente atualizados na forma
do art. 79, § 2º, e 32, § 3º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/19.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603171-91.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: ELEICAO 2022
NATANE DE BORBA DEPUTADO FEDERAL - Advogados da REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE
RIBEIRO PEREIRA - PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
NATANE DE BORBA - Advogados do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Num. 43649158 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452906500000042610458
Número do documento: 23071118452906500000042610458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:03:03

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 10.07.2023

Num. 43649158 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/07/2023 18:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071118452906500000042610458
Número do documento: 23071118452906500000042610458
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/07/2023 13:03:03